Tribunal: TJDFT
Processo: 0737407-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737407-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALVES MENEZES RODIGUERO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luciana Alves Menezes Rodiguero contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Itaucard S.A (proc. no 0705933-69.2022.8.07.0001), afastou a multa aplicada ao agravado diante da justificativa apresentada para a demora em restituir o automóvel à agravante (ID no 140973230). 2. Nas razões recursais de ID no 40962345, a agravante, em suma, destaca que a multa arbitrada (astreinte) tinha o intuito de obrigar a instituição bancária a devolver o automóvel objeto do contrato de alienação fiduciária após ter providenciado a purga da mora. Destaca que a incidência foi necessária, pois mesmo regularmente intimado o agravado deixou de devolver o veículo no prazo estipulado, o que somente ocorreu em 6/5/2022. 3. Como consequência, aduz que estão preenchidos os requisitos necessários para manter a multa aplicada em desfavor do agravado, uma vez que foi demonstrada a sua desídia em cumprir a determinação judicial no prazo estipulado. 4. Sustenta que a decisão não apreciou as alegações e documentos que demonstram os motivos para justificar a manutenção da multa anteriormente arbitrada, o que poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Defende que não há razão para afastar a incidência da multa, como ocorreu na decisão agravada, pois a mora da instituição financeira em devolver o automóvel, mesmo após a efetiva comprovação do pagamento, está demonstrada. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja preservada a multa arbitrada, uma vez que demonstrado o descumprimento deliberado do agravado em cumprir a ordem judicial. 7. Preparo (ID no 40962713 e no 40962715). 8. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 41034342). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 41811175), em que aduz, preliminarmente, não ser cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória (CPC, art. 1.015 ). No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 12. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 13. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 14. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 15. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 16. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 17. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 18. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 19. A agravante insurge contra a decisão que excluiu a multa arbitrada (astreintes), a qual foi fixada na ação de busca e apreensão a fim de que a agravada devolvesse o veículo no prazo estipulado. 20. A decisão excluiu a multa fixada sob o fundamento de que agravada apresentou justa causa para a demora no cumprimento da determinação judicial (ID no 140973230). 21. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo também é de zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual não se pode admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que excluiu a multa (astreinte) em ação de busca e apreensão. 22. Nesse cenário, verifica-se que não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pois ausente a demonstração de urgência, assim como de eventual prejuízo processual à agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Precedente deta Turma decisão noo AGI 0740898-76.2022.8.07.0000. 24. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência a justificar o rol do art. 1.015 do CPC, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 25. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 26. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO